Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). REDIMENSIONAMENTO.

1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 180, caput, do Código Penal.

2. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

3. Descabido o pedido de absolvição pautado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas e receptação dolosa, imputados na denúncia.

4. Mantém-se a condenação do réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal porque adquiriu aparelho celular consciente da sua origem ilícita.

5. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.

6. Razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal.

7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.